Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. CO-PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Estabelece o artigo 843, do Código de Processo Civil, que o co-proprietário de imóvel deve ser intimado da penhora, para receber sua cota-parte relacionada ao produto da alienação do bem ou para o exercício de preferência na arrematação. Na hipótese dos autos, tal formalidade não foi observada, em que pese a autora constar na escritura pública do imóvel, de forma expressa, como nu-proprietária do bem. De acordo com o artigo 169, do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, de modo que a declaração de nulidade do ato não está sujeita a prazo prescricional ou decadencial.